Tribunal: TJES
Processo: 5001102-98.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001102-98.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARCIA CRISTINA DE AGUIAR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO DINHEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Em síntese, a requerente narra que contratou duas cotas de grupo de consórcio junto a requerida, a primeira em 30/07/2020 e a segunda em 11/01/2022, e, sendo assim, após lance em assembleia, foi contemplada na data de 26/05/2022, porém, após a escolha do veículo, a requerida começou a criar embaraços para liberação do crédito e, conseguintemente, do veículo. Relato que os percalços duraram longo período, tendo a parte requerente vendido o seu veículo para finalizar a integralização do valor do novo veículo, sendo o veículo entregue apenas em 26/08/2022

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
CONDENAR a parte requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

3. Embargos de Declaração. Embargos acolhidos para sanar a contradição entre a fundamentação e dispositivo quanto ao valor de danos morais, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

4. Recurso inominado requerendo a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de falha na prestação de serviço e, consequentemente, dos danos morais.

5. Recurso conhecido e improvido
.

6. Comprovada a demora na liberação do valor. Ausência de provas que comprovem a culpa da recorrida. Capturas de tela unilaterais sem outros documentos são insuficientes. Falha na prestação de serviço. Falha no dever de cooperação. Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento.

7.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)